Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711102-49.2023.8.07.0018 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABRICIO MACIEL SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por FABRÍCIO MACIEL SOARES contra ato imputado ao Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Informa o impetrante que participou do certame inaugurado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF (Edital no 13) concorrendo ao cargo de Médico – Genética Médica, com previsão de 03 vagas para posses imediatas, sendo 2 (duas) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) vaga para pessoa negra. Diz que, em razão de não existir candidato declarado negro, esta vaga reservada foi convertida para vagas de ampla concorrência. Esclarece que logrou aprovação em 5o lugar e que, embora não classificado dentro do número de vagas para posses imediatas, apenas 1 (um) candidato foi nomeado (2o colocado no certame), eis que a 1a colocada não cumpriu os requisitos do edital e os 3o e 4o colocados solicitaram reposicionamento para o final da fila, nascendo para o Impetrante o direito líquido e certo de ser convocado e nomeado, visto que ele, agora, é o 2o colocado na lista de classificação, sendo a Autoridade Impetrada obrigada a convocá-lo, nomeá-lo e dar a devida posse. Aduzindo a presença dos requisitos legais, pugna, ao final, pela concessão da segurança impetrada, inclusive liminarmente, para determinar à d. autoridade impetrada “que proceda convocação, nomeação e imediata posse do Impetrante no Cargo Público de “Médico - Genética Médica”, tal como aprovado no concurso público;” Sem preparo, face à gratuidade de justiça pleiteada. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo ao impetrante os benefícios da gratuidade de justiça pleiteada. Sabe-se que a concessão de liminar no mandado de segurança encontra amparo no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o qual autoriza a medida quando “houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese vertente, e em um exame perfunctório dos argumentos expendidos pelo impetrante, considero inviável a concessão da medida “in limine” pleiteada. Com efeito, a controvérsia limita-se a aferir, em cognição sumária, se o impetrante tem direito líquido e certo à nomeação e posse após a alegada existência de vaga em razão da desistência de outros candidatos melhores classificados. Frise-se que o impetrante esclarece que não foi classificado dentro do número de vagas do certame. Dito isso, e na hipótese vertente, a liminar implica total esgotamento do mérito do writ. A prudência recomenda que se aguarde as informações pertinentes e o exercício do contraditório. O colendo STJ possui entendimento pacífico no sentido de ser inviável a nomeação e posse de candidato a concurso público através de decisão judicial ainda não transitada em julgado. Neste sentido: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. Hipótese em que a Corte de origem assentou nos autos a compreensão de que não houve preterição de candidato, em razão deste não ter se classificado dentro do número de vagas. 2. O candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Precedentes. 3. Não há situação fática consolidada a ser preservada pela conclusão do curso de formação, com base em decisão de caráter precário, sobretudo se já expirado o prazo de validade do certame. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp n. 1.137.920/CE, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe de 14/6/2013.) “MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO AO OFICIALATO. CANDIDATO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA. VIABILIDADE. Esta e. Corte já tem entendimento pacífico no sentido de que é inviável a nomeação de candidato aprovado em concurso público, cuja permanência no certame foi garantia por decisão judicial ainda não transitada em julgado. Assegura-se tão-somente a reserva de vaga até o trânsito em julgado daquela decisão. Precedentes. Segurança concedida parcialmente.” (MS 11.385/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2006, DJ 16/10/2006 p. 284) “RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO NO CERTAME MEDIANTE LIMINAR. DECISÃO SUB JUDICE. DIREITO APENAS A TER GARANTIDA A RESERVA DA VAGA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR. Nos termos de reiterados julgados desta Corte, o candidato, aprovado em concurso público mediante a obtenção de medida liminar, faz jus à garantia da reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão que concedeu a continuidade na participação do certame. Não tem direito líquido e certo à nomeação, ainda que entenda que foi preterido com a nomeação de candidatos com classificação inferior à obtida pelo impetrante. Recurso especial provido para, conceder parcialmente a segurança a fim de que seja garantida a reserva de vaga à impetrante, até o trânsito em julgado da decisão que concedeu a liminar.” (REsp 677.072/AL, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJ 05/12/2005 p. 364) Com efeito, o deferimento da medida, nessas condições, só tem lugar de forma excepcional, quando resta configurada não apenas a preterição, mas também já se tenha expirado até o prazo de validade do certame, pois a regra é que a decisão proferida no estreito âmbito de cognição prefacial e perfunctória do writ não pode esgotar o seu objeto. Por fim, não existindo o risco de ineficácia da medida, no caso de concessão da ordem, indevida a concessão da liminar (nomeação e posse) no mandado de segurança. Assim, a imediata nomeação e posse do impetrante ultrapassaria o princípio da razoabilidade, por restar nítida a dificuldade de reversão. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, deixando assentado que o alegado direito líquido e certo será verificado e decidido de forma definitiva pelo mérito e órgão colegiado competente. Comunique-se e notifique-se a d. autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da lei de regência. Cumpra-se o disposto no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 02 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator